Tribunal: TJSP
Processo: 2257302-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Deferimento objeto do recurso – Rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga - Instrumento Particular de Venda e Compra de imóvel – Tutela parcialmente deferida para que a ré se abstenha de exigir o pagamento e negativar o nome da parte autora – Ausência dos requisitos legais para concessão da tutela – Questão que envolve análise e interpretação de cláusulas

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Deferimento objeto do recurso – Rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga - Instrumento Particular de Venda e Compra de imóvel – Tutela parcialmente deferida para que a ré se abstenha de exigir o pagamento e negativar o nome da parte autora – Ausência dos requisitos legais para concessão da tutela – Questão que envolve análise e interpretação de cláusulas contratuais, levantamento de valores e índices livremente estabelecidos entre as partes – Tutela revogada - Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2257302-08.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante SEI S B C EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.SEI, são agravados DEISE CRISTINA
KOVALSKI e ANTONIO CARLOS BARBOSA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44894
AGRV.No: 2257302-08.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SEI S B C EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.SEI
AGDO. : DEISE CRISTINA KOVALSKI E OUTRO
*TUTELA ANTECIPADA Deferimento objeto do recurso
Rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga -
Instrumento Particular de Venda e Compra de imóvel Tutela
parcialmente deferida para que a ré se abstenha de exigir o
pagamento e negativar o nome da parte autora Ausência dos
requisitos legais para concessão da tutela
Questão que
envolve análise e interpretação de cláusulas contratuais,
levantamento de valores e índices livremente estabelecidos
entre as partes Tutela revogada - Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão que ora se transcreve: “Ciência da redistribuição do
presente feito. Passo à análise do pedido de tutela de urgência.
Requerem os autores a concessão de tutela de urgência, a fim de
suspender a cobrança de quaisquer parcelas vencidas e vincendas que
porventura sejam cobradas pela parte ré, até o julgamento final da
ação, relativas ao contrato de aquisição do imóvel objeto do presente
feito bem como seja determinada a abstenção, por parte da requerida,
de incluir o nome dos requerentes junto aos órgãos de proteção ao
crédito, ou que promova a retirada, caso já o tenha inserido. Os
autores manifestaram inequívoca intenção de rescisão perante a ré. Há
nos autos, pois, elementos que evidenciam a probabilidade do direito
alegado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, dada a
inequívoca intenção de rescisão contratual, já manifestada pelos
autores. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a
concessão da tutela de urgência demanda a existência de dois
requisitos cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano.
No caso em tela, verifico estarem presentes os requisitos para
concessão da medida pleiteada. Se a parte autora pretende seja
rescindido o contrato objeto do presente feito, não faz sentido obrigá-
la a continuar adimplindo as parcelas e valores decorrentes da avença,
configurando a probabilidade do direito quanto aos pedidos. De outro
lado, o perigo de dano deve ser analisado quanto a cada pedido. No que
pertine à suspensão de cobranças, a caracterização se dá pela
possibilidade de desnecessário agravamento da situação econômica dos
requerentes. No pedido de suspensão de eventual inscrições no nome da
parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, o perigo de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deriva do abalo de crédito que as medidas podem proporcionar. Ante o
exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a
suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes no tocante à
exigibilidade das parcelas contratuais vencidas e vincendas, até final
julgamento da ação, que a requerida se abstenha de efetuar cobranças
referentes às taxas condominiais e demais encargos do imóvel bem como
de protestar ou inscrever o nome da parte autora em órgãos de proteção
ao crédito ou que promova a retirada, caso já o tenha inserido. Para a
eventualidade do descumprimento da obrigação de fazer ora imposta,
fixo a multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada ao total de R$
50.000,00, sem prejuízo de outras providências que se fizerem
necessárias. Observe-se que não se verifica perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão ora tomada (artigo 300, § 3o,
do Código de Processo Civil). Valerá a presente decisão, assinada
digitalmente e acompanhada dos documentos pertinentes, como ofício,
que deverá ser impressa e encaminhada pelo patrono dos requerentes,
comprovando o protocolo nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. Atente-
se a Ré que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil, as partes têm o dever de cumprir com
exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final,
e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de
ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo
das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao
responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo
com a gravidade da conduta. Anoto, ainda, que a efetivação da tutela
provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da
sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).
Determino a inversão do ônus da prova, consagrando as normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado
n.35 da ENFAM). Cite-se a requerida, por via postal, para os termos da
ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias úteis
para apresentarem a resposta, sob pena de revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A
ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do
CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do
CPC. Carta de citação segue vinculada automaticamente à esta decisão.
O art. 248, § 4o, do CPC prevê que "nos condomínios edilícios ou nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário
da
portaria
responsável
pelo
recebimento
de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente." Em decorrência, poderá ser considerada
válida a citação se o AR for assinado pela pessoa responsável pelo
recebimento da correspondência. Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a agravante que o contrato firmado
não possui qualquer irregularidade e foi livremente firmado
entre as partes. Não se aplicam as regras do Código de
Defesa do Consumidor, pois os agravados adquiriram a
unidade na condição de investidores. Não há que se falar em
rescisão do contrato unilateral, e também não é devida a
devolução
de
qualquer
quantia. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram ação de rescisão de
contrato c.c. restituição de quantia paga em face da
agravante, e pleiteou a concessão de tutela antecipada,
alegando
que
adquiriram
imóvel
de
empreendimento
imobiliário denominado “Condomínio Mondial São Paulo”,
porém, por problemas financeiras deixaram de pagar as
prestações acordadas, assim, pretendem a rescisão do
contrato, com a consequente devolução de 90% do valor pago.
Foi deferido o pedido de tutela de urgência,
para determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado
entre as partes no tocante à exigibilidade das parcelas
contratuais vencidas e vincendas, até final julgamento da
ação, que a requerida se abstenha de efetuar cobranças
referentes às taxas condominiais e demais encargos do
imóvel bem como de protestar ou inscrever o nome da parte
autora em órgãos de proteção ao crédito ou que promova a
retirada, sob pena de multa.
Contra essa decisão se insurge a agravante.
Em que pese o entendimento do MM. Juiz, a
decisão proferida não poderá prevalecer.
A tutela antecipada é a entrega provisória
da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos
escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade
quanto à qualidade das partes, e tem objetivo de entregar
ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão
deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que expressamente dispõe o atual Código
de Processo Civil em seu artigo 300. Confira-se:
“Art.
300. A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Assim,
o
requerente
da
tutela
deve
demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança das
alegações feitas ou mesmo demonstrar o abuso do direito de
defesa.
No entanto, não é isso o que se verifica dos
autos, pois a parte autora pretende a rescisão do contrato
em razão de seu inadimplemento já que está com as parcelas
do contrato em atraso, e alega estar passando por
dificuldades financeiras.
Os
próprios
agravados
reconhecem
que
firmaram de livre vontade o contrato em questão, mas que
atrasaram o pagamento das parcelas devidas em razão de
dificuldades financeiras que enfrentam no momentos, e por
isso pretendem o distrato.
A parte agravada reconhece a legalidade do
contrato, apenas querendo o distrato em razão de não mais
poder arcar com o pagamento dos valores devidos.
Dessa forma, o contrato persiste em sua
essência e a garantia a ele adstrita permanece exigível,
até eventual decisão judicial em contrário.
Esta Câmara já decidiu:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Revisão contratual
Mero ajuizamento
Débito sub judice
Cadastros de
restrição ao crédito
Pretensão de que o credor se
abstenha de efetuar apontamentos referentes ao contrato
discutido e manutenção na posse do bem
Rejeição

Requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil

Ausência: Imprópria a concessão de antecipação de tutela
diante do ajuizamento de ação revisional de contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancários, pretendida para o fim de obstar ao credor
requerido a adoção de medidas tendentes à cobrança do
crédito (negativação, protesto e manejo de execução), pois,
até o momento em que seja vislumbrada eventual ilegalidade
no pacto, prevalecem hígidas as cláusulas contratadas,
inexistindo nos autos prova inequívoca da verossimilhança
das alegações (art. 273, inc. I, do CPC). RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP
13a Câmara de direito Privado
AI
2034200-43.2016.8.26.0000 Rel. Nelson Jorge Júnior J.
30.03.2016)
“TUTELA
ANTECIPADA
-
Ação
nominada
de
"consignação em pagamento cumulada com ação declaratória de
nulidade parcial e revisão de cláusulas contratuais,
readequação de saldo devedor e/ou repetição de indébito,
com pedido de antecipação de tutela" - Contrato de crédito
direto ao consumidor garantido por alienação fiduciária -
Ausência de verossimilhança do direito alegado no que
respeita á parcela controvertida do débito - Depósito
judicial no valor pretendido pelo agravante, autorizado,
por se tratar de ação com pedido de consignação em
pagamento, não tem o condão de impedir o registro de
inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, de
manter a posse do agravante sobre o bem objeto do contrato
de financiamento garantido por alienação fiduciária. de
obstar o agravado de ajuizar contra o agravante a ação, que
entender cabível, fundada em descumprimento de obrigações
contratuais, uma vez que inexiste, na espécie, a
verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte
controvertida do débito, nem o depósito no valor integral
das prestações. Recurso provido, em parte, por maioria.(TJSP, AI n"
7.286.561-7
Rel.Rebello
Pinho,
j.01.10.2008)
A
questão
envolve,
além da
análise e
interpretação das cláusulas contratuais, o levantamento de
valores e índices estabelecidos em contrato livremente
firmado entre as partes.
Dessa forma, não há como manter a tutela
como deferido, pois os agravados somente pleitearam o
distrato depois de ficarem inadimplentes com a obrigação, e
o descumprimento do pactuado entre as partes impõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observância das sanções previstas no contrato firmado, bem
como as regras especificas que envolvem este tipo de
negócio.
A jurisprudência deste Tribunal já se
manifestou nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual de financiamento c.c.
obrigação de fazer indenização, autorização de depósito
judicial, pedido de quitação e ou compensação e ou
restituição de quantia. Antecipação de tutela. Consignação
de depósito de valor incontroverso. Artigo 285-B do CPC.
Possibilidade, sem elisão dos efeitos da mora. Ausência de
prova inequívoca e a verossimilhança das alegações do
agravado. Abstenção do agravante em lançar o nome do
agravado nos órgãos de proteção ao crédito. Descabimento.
Súmula 380 do STJ e artigo 43 do CDC. Decisão mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP,
AI
n°
2012659-85.2015.8.26.0000,
Rel.
Lidia
Conceição,
j.28.04.2015).
Assim, fica revogada a tutela de urgência
concedida, pois ausente os requisitos autorizadores da
medida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator